Tribunal: TJPA
Processo: 0007698-90.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007698-90.2019.8.14.0401

APELANTE: MAXIMINO DIAS LIMA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 –SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – PROVIMENTO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – TESE NÃO PREJUDICADA.

1.

Substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direito:
Verifica-se que o apelante preenche os requisitos necessários para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo art. 44, do Código Penal;

2. Redução da pena de multa:
O juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, sem valorar negativamente nenhuma circunstância judicial. Dessa forma, tendo em vista que a pena de multa já foi fixada no mínimo legal, neste ponto, a defesa carece de interesse na reforma da sentença.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

MAXIMINO DIAS LIMA NETO,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Capital/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10/04/2019, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante dos denunciados, após terem sido flagrados com 38 (trinta e oito) porções de erva seca prensada, acondicionadas em pedaço de plástico branco (1) e pedaços de plásticos transparentes (37), apresentando um peso bruto de 21,4 gramas (vinte e uma gramas e quatro decigramas), positivo para maconha, e a quantia de R$ 22,35 (vinte e dois e trinta e cinco reais)

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias multa.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, bem como, a redução da pena de multa, a fim de que seja fixada em seu mínimo legal.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, a fim de que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

SUBTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

No caso concreto, todas as circunstâncias do art. 59, do CP foram favoráveis ao réu, razão pela qual a pena foi fixada em seu mínimo legal, diante do apelante ser primário e a conduta típica não ter sido cometida com violência ou grave ameaça.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o apelante preenche os requisitos necessários para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo art. 44, do Código Penal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO - APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO - POSSIBILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. [...]. 2. Tratando-se de agente primária e possuidora de bons antecedentes, que não se dedicava à atividade criminosa, nem integrava organização dessa espécie, cabível a aplicação da minorante do tráfico. 3. Presentes os requisitos legais do artigo 33 e 44, ambos do CP, necessário o consequente abrandamento do regime prisional imposto para o aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (TJ-MG - APR: 10680150011954001 Taiobeiras, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/05/2022)

Sendo assim, dou provimento ao apelo para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ficando as especificações a critério do juízo da execução.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, sem valorar negativamente nenhuma circunstância judicial. Dessa forma, tendo em vista que a pena de multa já foi fixada no mínimo legal, neste ponto, a defesa carece de interesse na reforma da sentença.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

É como voto.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/02/2024